Tribunal: TJMT
Processo: 1054696-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054696-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (EMBARGANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO – EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO PELO CREDOR E A EFETIVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À PARTE EXECUTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser extinto o processo com fundamento no no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

“... levando-se em conta que o excessivo tempo transcorrido desde à juntada da planilha de cálculo até a intimação da devedora para pagamento foi causado pelo Poder Judiciário, somado à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito, não é possível imputar o ônus à executada, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios.”
(REsp 1698579/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j, 10.9.2019, p. DJe 17.9.2019)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra o acórdão de ID no 135752689 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1054696-62.2020, desproveu o recurso apresentado em face de

BANCO DO BRASIL S. A.

Em suas razões de ID no 136840682 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com relação ao REsp utilizado como fundamento do acórdão no tocante ao afastamento dos juros e correção monetária.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 138325151.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado com relação ao REsp utilizado como fundamento do acórdão no tocante ao afastamento dos juros e correção monetária.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“A apelação foi interposta contra a decisão de extinção de cumprimento de sentença, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, por ter o executado, ora apelado, demonstrado o adimplemento total da dívida cobrada.

Em suas razões, o escritório recorrente afirma que o banco recorrido não honrou com a totalidade da dívida executado, porquanto foi solicitado o pagamento do valor de R$129.015,31 em 19.11.2020, contudo, em 23.03.2021 foi realizado o pagamento deste exato montante, sem a incidência de juros e correção monetária, que reputa totalizar a quantia de R$7.419,25.

Assim, atualizando este valor, aplicando sobre a quantia mencionada juros, correção e a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, entende lhe ser devida a quantia de R$11.337,35.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque a morosidade de aproximadamente quatro meses para o agravado realizar pagamento da obrigação solicitada pelo agravante não se deu por conta desse, visto que, assim que intimado do cumprimento de sentença, o recorrido efetuou o valor total da cobrança, não devendo ser penalizado por agir em conformidade com o determinado.

Na decisão combatida, o Juízo de primeiro grau trouxe oportuno e preciso julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca de situação idêntica à que se analisa neste momento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CAPUT, DO CPC/1973, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 517/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO PELO CREDOR E A EFETIVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À EXECUTADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...)
2.1. A peculiaridade do caso em julgamento é que houve uma excessiva demora do Juízo de primeiro grau em determinar a intimação do devedor para pagamento do valor indicado - mais de 7 (sete) meses -, o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período. 2.2. Todavia, levando-se em conta que o excessivo tempo transcorrido desde à juntada da planilha de cálculo até a intimação da devedora para pagamento foi causado pelo Poder Judiciário, somado à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito, não é possível imputar o ônus à executada, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios.
(...) 3. Recurso especial desprovido.” (REsp 1698579/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j, 10.9.2019, p. DJe 17.9.2019) (grifo nosso)

Assim, sem maiores delongas, não há que se falar em saldo remanescente a ser pago pelo executado, ora agravado e, tampouco em incidência de juros, correção e a multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC.

Portanto, deve ser extinto o processo com fundamento no no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022